Tribunal: TJSP
Processo: 2018215-92.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Alegação de condenação contrária à evidência dos autos. Inocorrência. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do delito. Revisão criminal que busca reexame da prova. Impossibilidade, sob pena de se revelar nova apelação. Inexistência de reparos na dosimetria penal e na fixação do regime prisional para o cumprimento da pena

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Alegação de condenação contrária à evidência dos autos. Inocorrência. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do delito. Revisão criminal que busca reexame da prova. Impossibilidade, sob pena de se revelar nova apelação. Inexistência de reparos na dosimetria penal e na fixação do regime prisional para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Inconstitucionalidade da pena de multa do artigo 33, da Lei n. 11.343/06. Não reconhecimento. Dispositivo legal que permite a individualização da pena. Proporcionalidade respeitada. Indeferimento do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 2018215-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é peticionário CARLOS
EDUARDO BARNETT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS
LEITÃO, WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, RICARDO SALE JÚNIOR E
CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2018215-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
8o Grupo de Câmaras de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL n. 2018215-92.2020.8.26.0000
Comarca: LINS
Requerente: CARLOS EDUARDO BARNETT
Voto: 19473
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Alegação de
condenação contrária à evidência dos autos. Inocorrência.
Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a
materialidade e autoria do delito. Revisão criminal que
busca reexame da prova. Impossibilidade, sob pena de se
revelar nova apelação. Inexistência de reparos na dosimetria
penal e na fixação do regime prisional para o cumprimento
da pena privativa de liberdade. Inconstitucionalidade da
pena de multa do artigo 33, da Lei n. 11.343/06. Não
reconhecimento.
Dispositivo
legal
que
permite
a
individualização da pena. Proporcionalidade respeitada.
Indeferimento do pedido.
Trata-se de pedido de revisão criminal
formulado por CARLOS EDUARDO BARNETT, condenado no
processo n. 0000010-34.2016.8.26.0600, da 2a Vara Criminal da
Comarca de Lins, por sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito
Ana Lúcia Granziol, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1632 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, devido a prática dos delitos
previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n.
11.343/06 (fls. 335/347 - autos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2018215-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Interposta apelação pela Defesa, a Colenda
14a Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso
defensivo, a fim de absolver o requerente da imputação prevista no
artigo 35 da Lei n. 11.343/06 e assim reduzir a sua reprimenda
para 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de
680 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença de primeiro grau
(fls. 462/485 autos originais).
Transitado em julgado o acórdão em
08.12.2017 (fls. 496 autos originais), ingressa o requerente com
pedido de revisão criminal, pugnando pela sua absolvição em razão
de condenação contrária à evidência dos autos. De forma
subsidiária, pleiteia a declaração da inconstitucionalidade da pena
de multa (fls. 01/09).
A douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer da lavra do Dr. Carlo Fontani Junior, opinando pelo não
conhecimento da revisão criminal e, caso conhecida, pelo seu
indeferimento (fls. 61/72).
É o relatório.
A revisão criminal é ação de impugnação
que pretende desconstituir decisão judicial já transitada em
julgado, razão pela qual o seu cabimento é excepcional, apenas
sendo admitida nas hipóteses taxativamente previstas nos incisos
do artigo 621, do Código de Processo Penal.
No presente caso, não há contrariedade ao
texto expresso da lei ou à evidência dos autos; a sentença
condenatória não se funda em depoimentos, exames ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2018215-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
documentos comprovadamente falsos; e não há novas provas de
inocência ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a
diminuição especial da pena.
Entretanto, em respeito ao princípio da
ampla defesa e em consonância com a jurisprudência desta Corte,
o pedido é conhecido.
A
revisão
criminal
não
comporta
deferimento.
O requerente foi condenado porque, em 04
de janeiro de 2016, por volta das 20h, na Rua Doutor José
Cavalcante Medrado, n. 242, na cidade de Lins, agindo em
concurso de agentes com Cristofer da Silva Rodrigues, mantinha
em depósito, para fins de tráfico, 02 porções de crack, com peso
líquido de 16,41g sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do delito restou bem
evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05
autos
originais), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/17 autos originais),
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/21
autos originais),
pelo laudo de constatação (fls. 24/25 autos originais), pelo laudo
pericial dos objetos apreendidos (fls. 93/116
autos originais),
pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 150/152
autos
originais), bem como pela prova oral produzida.
A autoria do crime, por sua vez, também é
inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2018215-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O requerente, na fase inquisitiva, admitiu a
propriedade dos entorpecentes apreendidos, mas afirmou que se
destinavam ao seu consumo pessoal (fls. 11/12 autos originais).
Em juízo, reiterou a versão oferecida na fase extrajudicial.
Confirmou a propriedade das porções de crack apreendidas em sua
residência, mas asseverou que elas se destinavam ao seu uso
pessoal. Aduziu ser usuário de crack desde 2001. Explicou que
residia em um imóvel que possuía duas edículas. Alugava uma
delas para o corréu Cristofer. Negou, contudo, ter exigido que
Cristofer autorizasse a embalagem de drogas no local. Asseverou
que ele pagava o valor de duzentos reais pelo aluguel. No dia do
ocorrido, estava dormindo no momento em que os policiais
invadiram sua casa. Atestou que a balança de precisão era utilizada
em sua empresa de dedetização. Os saquinhos plásticos foram
encontrados na dispensa. Aduziu que o caderno apreendido se
referia a contas que pagava periodicamente em uma padaria
localizada na Rua Diabase. Asseverou que adquiria grandes
quantidades de crack para não ter de retornar ao ponto de venda
de drogas (mídia digital).
Contudo,
suas
escusas
em
nada
o
beneficiam, porquanto restaram isoladas nos autos, ausentes
provas a lhes dar guarida.
O corréu Cristofer da Silva Rodrigues, em
juízo, confirmou que alugava um imóvel de propriedade do
requerente. No dia do ocorrido, enquanto chegava a sua residência,
foi abordado pelos policiais militares, os quais estavam procurando
um indivíduo foragido. Disse aos agentes policiais que era usuário
de drogas e possuía algumas porções de cocaína que se
destinavam ao consumo pessoal. Atestou que eles invadiram a casa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2018215-92.2020.8.26.0000 -Voto no
6
do requerente e os acusaram da prática de tráfico de drogas.
Aduziu não ter acompanhado a revista realizada na casa do
requerente. Não tinha conhecimento de que o requerente estava
foragido (mídia digital).
Os policiais militares Denilson Hernani da
Silva e Fabio Eduardo Simão, em juízo, informaram ter recebido
denúncias de que um indivíduo conhecido como “Caue”, foragido do
Estado do Mato Grosso e acusado da prática de tráfico de
entorpecentes, estaria em uma residência. Dirigiram-se até o local
indicado e constataram se tratar de uma casa geminada. No
momento em que realizavam a observação do imóvel, o corréu
Cristofer compareceu ao local em uma motocicleta. Em revista
pessoal, encontraram com ele 5 porções de crack. Indagado, ele
admitiu a propriedade dos entorpecentes e informou que a
motocicleta pertencia a “Caue”. Ele atestou, ainda, que residia no
local e “Caue” na casa ao lado. Em revista ao imóvel de Cristofer,
encontraram balanças de precisão, saquinhos plásticos e colheres.
Além disso, na casa do requerente, conhecido como “Caue”,
apreenderam duas porções grandes de crack e um caderno de
contabilidade do tráfico de drogas. Indagado, o requerente
confirmou ter sido preso no Estado do Mato Grosso pela prática de
crime de tráfico de drogas. Salientaram, por fim, que Cristofer
confessou informalmente que os materiais utilizados para a
preparação das drogas pertenciam ao requerente (mídia digital).
Do conjunto probatório, depreende-se que
os policiais militares prestaram depoimentos claros e coerentes, na
fase policial e em juízo, relatando ter encontrado, na residência do
requerente e do corréu Cristofer, as porções de drogas e materiais
comumente utilizados na individualização de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2018215-92.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Impende
destacar
o
relevante
valor
probatório que deve ser conferido aos depoimentos dos policiais
militares, mormente porque se mostraram em harmonia com os
demais elementos do conjunto probatório colhidos sob o crivo do
contraditório.
No
presente
caso,
nada
foi
constatado que
desqualificasse a conduta moral ou funcional desses profissionais a
ponto de tornar suspeita sua narrativa.
Sobre
o
assunto,
este
é
o
firme
entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal:
[...] inexiste qualquer restrição a que servidores
policiais sejam ouvidos como testemunhas. O valor
de tais depoimentos testemunhais
especialmente
quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só
fato de emanarem de agentes estatais incumbidos,
por dever de ofício, da repressão penal (HC
74.438/SP, rel. ministro Celso de Mello, Primeira
Turma, DJe 14.3.2011).
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTOS
COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: AUSÊNCIA DE
NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO
DE
PODER
NÃO
CONFIGURADOS.
ORDEM
DENEGADA.
1. A sentença condenatória está fundada em
elementos concretos devidamente comprovados nos
autos, expondo de forma exaustiva todos os
elementos de convicção que levaram à condenação
do Paciente, o que afasta a alegação de nulidade por
não observância das regras de fundamentação.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento
no sentido de que não há irregularidade no fato de,
na fase judicial, os policiais que participaram das
diligências serem ouvidos como testemunhas e de
que a grande quantidade de droga apreendida
constitui motivação idônea para fixação da pena-
base acima do mínimo legal.
Habeas corpus denegado. (HC 91.487/RO, Primeira
Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2007)
Além da quantidade de drogas apreendida
(16,41g de crack), foram apreendidos objetos comumente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2018215-92.2020.8.26.0000 -Voto no
8
utilizados na mercancia ilícita
balança de precisão, saquinhos
plásticos e caderno de anotações de tráfico de drogas (fls. 18/21
autos originais), tudo a indicar, de forma indubitável, a destinação
das substâncias ao tráfico.
Nesse ponto, como bem salientado pelo i.
magistrado de origem “A considerável quantidade de entorpecente
apreendida, a variedade - cocaína e crack-, a apreensão de balança
de precisão e saquinhos plásticos comumente utilizados para o
embalo de entorpecente, a forma como estavam embalados
fracionados-, e a apreensão de caderno com anotações
características do tráfico evidenciam que os entorpecentes
encontrados destinavam-se à comercialização. Além disso, Carlos
Eduardo admitiu que é foragido de outro Estado pela prática de
crime de associação para o tráfico e os dois acusados já
responderam
anteriormente
por
tráfico
de
drogas,
Carlos,
inclusive, já condenado em 1a instância (fls. 121/123, 129 e 334).”
(fls. 343 autos originais).
Valoradas as provas produzidas sob o crivo
do contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas,
bem como estão em consonância com os elementos de informação
colhidos durante a fase policial, de modo que suficientes para
fundamentar o édito condenatório.
Desta forma, merece ser confirmada a
condenação imposta pelo d. juízo de primeiro grau e confirmada
pela Colenda 14a Câmara Criminal Extraordinária.
A
pena
imposta
ao
requerente
não
comporta reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2018215-92.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Na primeira etapa, reconhecidos seus maus
antecedentes (fls. 162/166 - autos originais), a reprimenda foi
majorada na razão de 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de
reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor mínimo legal.
Em seguida, na segunda etapa, reconhecida
a agravante da reincidência (fls. 330/331 - autos originais), a
reprimenda foi corretamente majorada na razão de 1/6, perfazendo
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-
multa, no piso.
Na terceira fase, anoto que não era mesmo
o caso de reconhecimento do redutor previsto no § 4o, do artigo
33, da Lei n. 11.343/06, uma vez que o requerente é reincidente.
No mais, não há que se cogitar em
inconstitucionalidade da pena multa. O patamar fixado no artigo
33, da Lei n. 11.343/06, de 500 a 1500 dias-multa, é proporcional
à pena privativa de liberdade cominada para tal crime. De fato,
trata-se de pena relevante, mas que reflete o alto grau de
censurabilidade em relação a um crime que fere bem jurídico de
suma importância para a sociedade, qual seja, a saúde pública.
Ademais, o artigo 33, da Lei de Drogas, ao
estabelecer o patamar mínimo e máximo, permite a
individualização da pena, com a fixação de patamares menores ou
maiores, de acordo com a condição econômica do acusado.
Nesse sentido, já entendeu este Grupo de
Direito Criminal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2018215-92.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Condenação.
Discussão apenas sobre a pena de multa e o regime
prisional para o início de cumprimento da reprimenda
corporal. Ausência de erro técnico ou flagrante
injustiça
na
espécie.
Inexistência
de
inconstitucionalidade da pena de multa, a qual restou
corretamente fixada no caso concreto. Imposição de
regime
prisional
fechado
necessário
à
correta
reprovação da conduta praticada pelo agente,
considerando a quantidade de pena e a sua
reincidência, além da gravidade do crime cometido.
Impossibilidade de revisão do julgado para a mera
adoção da tese que o peticionário entende aplicável
ao caso. Revisão criminal improcedente. 1
REVISÃO CRIMINAL. RELATIVIZAÇÃO DA COISA
JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. Cabimento
exclusivo nas hipóteses previstas no artigo 621 do
Código de Processo Penal. Por desconstituir a coisa
julgada e mitigar o princípio da segurança jurídica,
apenas é possível o acolhimento de revisão criminal
nos casos de sentença condenatória contrária a texto
expresso de lei penal ou à evidencia probatória dos
autos, ou se lastreada em provas comprovadamente
falsas ou, por fim, quando apresentadas novas
provas de inocência do réu ou de circunstância que
autorize diminuição especial da pena. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
APLICAÇÃO
DO
REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI No
11.343/06 AO REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. Por
expressa disposição legal, operações dosimétricas
somente podem ser alteradas em revisão criminal no
caso de manifesta ilegalidade, não ocorrente na
espécie. Reincidência expressamente prevista como
impeditivo
do
benefício.
Plena
viabilidade
de
valoração das consequências jurídicas do instituto
em fases distintas da dosimetria. Precedentes.
Ausência de erro de fato ou de direito, a ensejar o
acolhimento da pretensão. Penas mantidas. FIXAÇÃO
DE
REGIME
PRISIONAL
MAIS
BRANDO.
IMPOSSIBILIDADE. Por expressa disposição legal,
pedidos de abrandamento de regime prisional
somente podem ser acolhidos em revisão criminal no
caso de manifesta ilegalidade, não ocorrente na
espécie. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA
PENA
DE
MULTA.
INEXISTÊNCIA.
O
preceito
secundário do tipo penal do tráfico de drogas não
padece
de
inconstitucionalidade.
A
situação
econômica do réu é aferida na fixação de cada
unidade pecuniária, e já foi considerada com a
cominação no mínimo legal, no caso concreto.
1 TJSP; Revisão Criminal 2265468-29.2019.8.26.0000; Relator (a): Guilherme
de Souza Nucci; Órgão Julgador: 8o Grupo de Direito Criminal; Foro de Lucélia -
1a Vara; Data do Julgamento: 17/10/2020; Data de Registro: 17/10/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2018215-92.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Revisão criminal julgada improcedente. 2
Diante do quantum da pena imposta, aliada
à reincidência do requerente, outro não poderia ser o regime senão
o fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código
Penal.
Em suma, impossível acolher o pedido
revisional, pois não se vislumbra nos autos qualquer hipótese
autorizadora, conforme acima explanado.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
julgo
improcedente o pedido revisional.
LEME GARCIA
Relator
2 TJSP; Revisão Criminal 2047565-28.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilda Alves
Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 8o Grupo de Direito Criminal; Foro de Atibaia -
3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro:
28/08/2020